Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA, EM PARTE, NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PARCIAL CONHECIMENTO. REGIME DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que: a) não declarou o regime de separação total de bens durante a união estável havida entre as partes; e b) indeferiu o requerimento de desentranhamento da contestação.
2. O agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao tema especificado no item "b" acima delineado, pois não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito do aludido tema. 2.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.2. Aliás, a matéria não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520).
3. Em relação ao regime de bens, em regra, deve ser considerado o regime da comunhão parcial de bens, salvo as exceções convencionadas pelas partess (art. 1725 do CPC). 3.1. Por essa razão a decisão proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a juntada, aos autos, da escritura pública formalizada com o objetivo de demonstrar qual fora a opção feita pelas partes.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.